Tribunal: TJDFT
Processo: 0714043-57.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS. TAXA DE ACORDO COM A MÉDIA DO MERCADO. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA. CONTRATO DE SEGURO. VENDA CASADA. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A apelação busca a reforma da sentença que rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente os pedidos monitórios para constituir de pleno direito o título executivo judicial.
2. As instituições financeiras não estão sujeitas à limitação das taxas de juros remuneratórios estipulada pela Lei de Usura (Dec. n. 22.626/1933), consoante entendimento jurisprudencial cristalizado nos termos do Enunciado n. 596 de Súmula do STF.
3. A súmula 382 do STJ assegura que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade. Admite-se a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, tendo como parâmetro a taxa média praticada pelo mercado, para a mesma operação de crédito, aplicada pelo BACEN, desde que cabalmente demonstrada a abusividade ante as peculiaridades do caso concreto.
4. No caso em análise, verificou-se que a capitalização mensal, bem como as taxas de juros estão claramente expressos no contrato, de modo que não há abusividade nos juros previstos no instrumento contratual, pois estão de acordo com a taxa média divulgada pelo BACEN para a mesma operação de crédito no período da contratação.
5. A prática denominada “venda casada” consiste em atrelar o fornecimento de um produto ou serviço a outro, que usualmente é vendido separado, de forma a compelir o consumidor a aceitá-los em razão de sua necessidade ou vulnerabilidade.
6. Analisando o processo, observa-se que a apelante não apresentou provas que pudessem caracterizar a venda casada proibida pelo CDC.
7. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.